Tribunal: TJDFT
Processo: 0708159-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COVID-19. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. O habeas corpus não deve ser utilizado como meio substitutivo de recurso próprio e cabível, especialmente em se tratando de matérias atinentes ao Juízo da Vara de Execuções Penais, pois não é instrumento adequado para a análise de direitos de sentenciados que cumprem penas.
2. Atendidas as medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no 62, no sentido de que Tribunais e magistrados adotem posturas para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19, no âmbito dos sistemas da justiça penal; e diante da ausência de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade excepcional de liberação da sentenciada, o pedido de concessão de prisão domiciliar somente teria cabimento no rito regular, com o conhecimento mais abrangente dos aspectos dos direitos alegados, inclusive com o pronunciamento do Ministério Público e dos órgãos da execução penal.
3. Ordem não conhecida.